Tribunal: TJSP
Processo: 1012625-55.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL – POLUIDOR INDIRETO QUE SE BENEFICIOU DA PRÁTICA.
1. Trata-se de recurso de apelação, na qual a parte recorrente requer a declaração da nulidade da CDA 124035004, referente ao AIIPM 52000425. Em suma, sustenta não ser a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL – POLUIDOR INDIRETO QUE SE BENEFICIOU DA PRÁTICA.
1. Trata-se de recurso de apelação, na qual a parte recorrente requer a declaração da nulidade da CDA 124035004, referente ao AIIPM 52000425. Em suma, sustenta não ser a responsável pela queima da palha de cana-de-açúcar (constatada em 18 de maio de 2015).
2. Prudente e necessária a produção de prova pericial, ainda que retrospectiva, neste passo útil para a coleta de elementos físicos que subsidiem a intelecção do caso concreto. Exegese do art. 464 do CPC.
Conversão do julgamento em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012625-55.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante COMPANHIA
ENERGÉTICA SÃO JOSÉ, é apelado CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012625-55.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 2/5
Voto 36622
Processo: 1012625-55.2017.8.26.0066
Apelante: Companhia Energética São José
Apelada: CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Comarca de Barretos
Juiz Prolator: Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO
DIREITO AMBIENTAL

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUEIMA DA
PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL POLUIDOR
INDIRETO QUE SE BENEFICIOU DA PRÁTICA.
1. Trata-se de recurso de apelação, na qual a parte recorrente
requer a declaração da nulidade da CDA 124035004, referente ao
AIIPM 52000425. Em suma, sustenta não ser a responsável pela
queima da palha de cana-de-açúcar (constatada em 18 de maio de
2015).
2. Prudente e necessária a produção de prova pericial, ainda que
retrospectiva, neste passo útil para a coleta de elementos físicos
que subsidiem a intelecção do caso concreto. Exegese do art. 464
do CPC.
Conversão do julgamento em diligência.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ em face da r. sentença de fls.
552/557, nos autos da ação anulatória de ato administrativo que
move em face da CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou
improcedente a demanda.
Em síntese, sustenta o apelante, em preliminar,
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, porquanto
indeferida a produção de prova pericial. Requer, também, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012625-55.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 3/5
concessão imediata do efeito suspensivo ao recurso de apelação,
nos termos do art. 1.012, parágrafo 4o do Código de Processo
Civil.
No mérito, sustenta que, assim que tomou
conhecimento do incêndio, mobilizou-se para contê-lo o que não
foi possível, dadas as condições climáticas da ocasião; que não se
beneficiou de forma alguma da infração administrativa descrita no
AIIPM 52000425 de forma que não incorreu na violação ao
disposto no art. 80 do Decreto 8.468/76 regulamentado pela Lei
997/76; que não se aplica a teoria do risco integral em caso de
responsabilidade administrativa por dano ambiental, haja visto
exigir-se a demonstração do nexo causal da conduta infracional;
que a cana-de-açúcar queimada constava de contrato de
fornecimento de matéria-prima, com previsão de entrega quando
de sua maturação, de forma que não houve benefício para a
apelante; que, ao contrário, houve perda na produtividade da
matéria-prima; e, alternativamente, que a fixação do valor da
multa deve observar o art. 15 do Decreto Estadual 47.700/2003.
Consta dos autos parecer da Procuradoria Geral
de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação,
porquanto o auto de infração está fundamentado no Decreto
Estadual 8.468/1976 e a multa está prevista no mesmo diploma
legal, devendo ser mantida.
O
recurso
encontra-se
em
ordem,
bem
processado e instruído com as razões adversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012625-55.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 4/5
É o relatório. Passo ao voto.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo
oposta pela COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ que move em
face da CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em que requer a nulidade da CDA 124035004, referente
ao Auto de Infração AIIPM 40000689 argumentando, em suma,
não ser responsável e não ter se beneficiado pela queima da palha
de cana-de-açúcar.
A CETESTB autuou a parte recorrente por meio
do Auto de Infração AIIPM 40000689 que, com base nos termos
do artigo 4o do Decreto Estadual 47.700/2003, e aplicou-lhe multa
de R$ 123.150,00 (cento e vinte e três mil e cento e cinquenta
reais) pela queima de palha de cana-de-açúcar em áreas de
restrição, em 18 de maio de 2015.
Verifica-se que houve impugnação, na esfera
administrativa, ao AIIPM, inclusive com a interposição, naquele
procedimento, de recurso administrativo e a manutenção, ao final,
imposição da multa nos moldes da autuação.
O fato de a empresa se beneficiar da queima
indica o proveito econômico e sustenta a evidência de queima
culposa, ou, dolosa.
Porém
esse
fato
somente
abona
a
responsabilização da parte se não houver indícios para exculpação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012625-55.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 5/5
da empresa ou da parte.
E, para que o Juízo tenha certeza disso, ou
aproxime sua decisão o mais possível do direito e da realidade,
supõe o mister de se vencerem as contradições, sem exclusão
das que requeiram a crítica técnica.
Diante do exposto, reconhecida a necessidade de
produção de prova, converte-se o julgamento em diligência, a fim
de se realizar, em primeiro grau de jurisdição, prova pericial (nos
termos do art. 464 e seguintes do CPC), decidindo-se o presente
recurso apenas após a conclusão da instrução ora determinada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR